Tribunal: STF
Processo: ARE 1587519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMISSÃO DOS QUADROS DO ARSENAL DE MARINHA. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1 - Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação proposta pelo procedimento comum, julgou improcedente o pedido da parte Autora em decorrência da prescrição da pretensão autoral. Considerando a sucumbência do Demandante, foram fixados honorários tendo como base o valor atualizado da causa, observados os parâmetros mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, suspendendo a execução imposta à parte Demandante em decorrência da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.
2 - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, como é o caso da União, é objetiva, conforme prevê o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Desse modo, os danos causados pelos servidores da Marinha, órgão federal, são imputáveis à União, de acordo com a teoria do órgão, não sendo, em regra, necessário que a vítima comprove a ocorrência prática de conduta culposa por parte do agente.
3 - Demonstrada a perseguição política, não estaria prescrita a pretensão do indivíduo, com base no entendimento seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, constante de sua súmula de número 647: "São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar."
4 - Ocorre que, na hipótese, não se verifica presente o status de anistiado político por parte do Apelante. Isso porque a demissão decorreu da participação em movimento grevista em 1985, razão pela qual o motivo da extinção do vínculo trabalhista não foi exclusivamente político. Inclusive, seu requerimento de anistia foi indeferido administrativamente em março de 2013, corroborando a inexistência de ato de exceção e de motivação exclusivamente política da demissão do Demandante.
5 - Por conseguinte, não sendo reconhecida a condição de anistiado político, a pretensão ressarcitória prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Desse modo, no caso ora em análise, ocorreu a prescrição, na medida em que a ação foi ajuizada em 16/3/2021 para requerer reparação de dano moral decorrente de ato praticado em 1985.
6 - Por fim, diante do desprovimento da apelação e do fato de a r. sentença ter sido proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser fixados honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários sucumbenciais determinados na r. sentença, devidos pelo Apelante, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a execução em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC/15.
7 - Apelação do Autor desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente